Tribunal: TJDFT
Processo: 0707417-63.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707417-63.2020.8.07.0010 RECORRENTES: DÉLIO SOARES DE MENDONÇA JÚNIOR, MARIANA BORGES DE OLIVEIRA MENDONÇA, MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO, MARIA CRISTINA FERNANDES, NATÁLIA CIRIANI JUNQUEIRA DE ARAÚJO FREITAS, ADRIANA BEATRIZ ANUNCIAÇÃO JANUÁRIO, W E A CONSULTORIA LTDA - ME RECORRIDO: MARCELO DE JESUS ALARCAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. DESPESAS E RECEITAS. PROVA. FORMA CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA. CONTAS DO AUTOR. HOMOLOGAÇÃO. 1. A ação de exigir contas dá-se em 2 fases, onde a primeira presta-se a reconhecer o dever de prestar contas e, a segunda, apurar eventuais créditos e débitos em favor das partes. 2. As contas devem ser apresentadas de forma adequada por quem tem o dever, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, nos termos do art. 551 do CPC. Ao deixar de prestá-la de forma mercantil, não lhe será lícito impugnar as contas do autor. 3. Intimado a prestar as contas de forma contábil, com apresentação dos recibos de despesas, a homologação das contas do autor é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. Após, a turma julgadora analisou os embargos de declaração opostos pelas partes, concluindo que (ID 42368126): “Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO, aos embargos de declaração opostos pelos réus. Por sua vez, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo autor, para reconhecer a existência de omissão no acórdão, e fixar os honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal para o valor de 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, conforme previsto no artigo 85, §2o e §11o do Código de Processo Civil” Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 113 e 421, ambos do Código Civil, argumentando que restou comprovado que a prestação de contas foi realizada, ainda que o órgão julgador tenha concluído que os documentos apresentados não se encontravam de forma contábil adequada. Afirma que a Ordem dos Advogados do Brasil, analisando a representação 07.0000.2020.014124-3 movida pelo recorrido em face dos recorrentes, concluiu que a prestação de contas ocorreu corretamente e acrescenta que o acórdão impugnado, ao considerar que os valores determinados para devolução são realmente devidos pelos recorrentes, ofende os princípios da segurança jurídica, da pacta sunt servanda e da coisa julgada, bem como possibilita o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de não haver prestação jurisdicional deficiente ou nulidade de decisão por ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal local dirimiu, fundamentadamente, as questões suscitadas, ainda que de forma diversa à pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.086.070/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 113 e 421, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “cinge-se a irresignação recursal em aferir se houve ou não a devida prestação de contas.(...) Nesse sentido, incumbia ao apelante apresentar as contas na forma adequada, especificando as receitas e os destinos dos valores recebidos, por meio de notas e comprovantes fiscais (...) No caso dos autos, o apelante reiterou a argumentação defensiva, de que se utilizou dos valores que recebeu para custear as despesas ocorridas ao longo do patrocínio da causa, deixando de demonstrar especificamente a origem algumas das despesas com a prova de sua ocorrência, a justificar tais cobranças.(...) Daí porque, não comprovada de forma satisfatória e efetiva as despesas indicadas pelo apelante. E, tratando-se de ação de exigir contas em segunda fase, competia aos réus a apresentação das contas de forma adequada nos termos do artigo 551 do CPC, o que não ocorreu in casu” (ID 38403818). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025